Tribunal: TJDFT
Processo: 0719637-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719637-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE ASSIS BRAIDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO JOSE ASSIS BRAIDE em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0033798-89.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido para que o agravado efetue o pagamento de valor remanescente de depósito judicial, acrescido de juros de mora e atualização monetária até a data do levantamento do crédito. Em suas razões recursais, defende que os depósitos judiciais devem ser remunerados com atualização monetária e juros de mora do título exequendo, a serem feitos pela instituição financeira no ato do pagamento. Assim, não merece prosperar o entendimento do juízo singular no sentido de que o depósito judicial deve ser remunerado exclusivamente por rendimentos de caderneta de poupança, porquanto está sujeito ao regramento da Lei no 9.289/1996. Pontua que a Lei no 9.289/1996 tem aplicabilidade apenas sobre as custas devidas à União, devendo ser aplicada aos casos em que for parte a Fazenda Nacional ou em feitos que tramitam na Justiça Federal, o que não se amolda ao presente caso. Repisa que é de responsabilidade do banco depositário a correta remuneração, a partir da data do depósito, com incidência de juros e correção monetária, pelo que os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, para fins de calcular o valor remanescente (entre a data do levantamento e do novo cálculo), com incidência de correção monetária e juros legais, a serem suportados pela instituição financeira. Afirma que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. Sustenta a aplicação ao caso do art. 523, § 2o, CPC6, segundo o qual, efetuado o pagamento parcial no prazo legal, a multa e os honorários previstos no § 1o do mesmo artigo incidirão sobre o restante. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para fins de obstar a transferência dos valores depositados na conta judicial ao executado, até a elaboração de novos cálculos e o julgamento deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para determinar: “(i) a aplicação de juros legais e correção monetária ao crédito do autor, advindo de depósito judicial, a incidirem desde a data do depósito, até o efetivo levantamento, tomando como base o valor apurado pelo perito judicial referente aos créditos devidos ao exequente até o dia 03.02.2015 (data do depósito judicial), conforme ID 102516799; (ii) a remessa dos autos à contadoria judicial, para elaboração de cálculos do valor remanescente ao exequente e seu advogado, oriundo da diferença entre o valor levantado em 21.12.2021 e a data do depósito judicial, com incidência dos acréscimos legais (juros + correção monetária); (iii) após apuração da diferença devida, a ordem de levantamento em favor do autor e seu advogado; (iv) a aplicação da multa prevista no art. 523, §2o CPC, ante a ocorrência de pagamento parcial do valor devido.” Preparo de ID. 36361183 e 36361184. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 36361198): A despeito do esforço argumentativo dos credores, não lhes assiste razão quanto à questão suscitada. À luz do entendimento já firmado pela colenda Corte Superior acerca da interpretação do art. 11, § 1o, da Lei no 9.289/1996, a atualização dos depósitos judiciais submete-se a regramento próprio, em conformidade com a remuneração básica das cadernetas de poupança, de modo que não há se falar em incidência de juros de qualquer natureza na correção dos valores depositados em Juízo, como pretendem os credores ao adotar capitalização distinta no cálculo de ID no 125408042. Isto porque o art. 12 da Lei no 8.177/1991 estabelece duas variáveis para a composição do índice de correção das cadernetas de poupança, a saber: parte mediante remuneração básica, correspondente à Taxa Referencial - TR (art. 7o, caput, da Lei no 9.660/1993), acrescida de uma parcela de remuneração adicional, por juros atrelados à variação da SELIC (depósitos posteriores a 04 de maio de 2012). A título exemplificativo, confira-se a reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça acerca do tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM QUE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FOI CONDENADA A PAGAR PRÊMIO DE LOTERIA. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 2. A forma de atualização monetária dos depósitos judiciais tem disciplina específica, devendo seguir a regra de remuneração básica das cadernetas de poupança, a cargo da instituição financeira depositária. 3. No conceito de remuneração básica não se inserem juros de qualquer natureza, razão pela qual os depósitos judiciais não vencem juros legais. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp. no 1124799/AL, Rel. Num. 36361198 - Pág. 3 Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA DO STJ, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1. A atualização do depósito judicial incumbe ao banco depositário e obedece a disciplina específica, própria da remuneração básica das cadernetas de poupança, que não inclui juros moratórios. 2. A partir da transferência dos valores bloqueados para a conta judicial, ainda que para garantir o juízo, o devedor não responde pela correção nem juros. (Acórdão no 1048912, 20160020332643AGI, Relator Des. FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, Publicado no DJe 26/09/2017) Utilizando-se da ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil em seu sítio eletrônico (anexo), observa-se que os valores levantados atendem aos parâmetros legais, ausentes quaisquer indícios mínimos de descumprimento da ordem judicial constante do Ofício de ID no 111018395 capaz de acarretar prejuízo efetivo à credora, razão pela qual INDEFIRO o requerimento de ID no 125408042. Confiro à esta decisão força de ofício para que a instituição depositária da conta judicial de no 3.000.103.722.359 (Banco do Brasil SA) promova as transferências dos seguintes valores: R$ 307.092,30 (e acréscimos legais) em favor de Associação dos Advogados do Banco do Brasil, CNPJ/PIX no 00..438.999/0001-55 (Banco do Brasil, Agência 0452-9, Conta 404.770-2; e o saldo remanescente de R$ 3.120.418,16 (e acréscimos legais) em favor do devedor Banco do Brasil S.A., CNPJ/PIX no 00.000.000/0001-91 (Banco do Brasil, Agência 3793, Conta 19- 1). Encaminhe-se por via eletrônica. Diante do trânsito em julgado da sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos, desde já advertidos os credores de que a tramitação artificiosa da demanda em flagrante excesso de execução poderá ensejar a fixação de novos honorários em seu desfavor O agravante defende, em síntese, que os depósitos judiciais devem ser remunerados com atualização monetária e juros de mora do título exequendo, sendo, pois, da instituição financeira executada e também depositária a responsabilidade pelos acréscimos legais desde a data do depósito judicial até a data do efetivo levantamento. Com efeito, sendo insuficiente o crédito exequendo, devem incidir as multas previstas no art. 523, §2o c/c art. 526, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia em avaliar a existência de saldo remanescente ao valor depositado em juízo, sob o fim de atualização do valor conforme a sentença. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que não compete ao devedor a atualização dos valores depositados em juízo. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014) O repetitivo baseia-se no entendimento de que os valores depositados em juízo ficam fora da esfera de disponibilidade da parte executada, permanecendo vinculados à satisfação da obrigação exequendo. Assim, considerando o entendimento jurisprudencial no sentido de que a partir do depósito do valor da execução em conta judicial, a parte executada estará isenta dos efeitos da mora, e que cabe à instituição financeira responder pela correção monetária, necessário entender que na data do depósito do valor exequendo cessou a obrigação da parte executada pelos juros e correção, que passam a ser de responsabilidade da instituição bancária. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. I. Desde a data em que o executado realiza o pagamento total ou parcial da dívida mediante depósito em conta judicial cessa a sua responsabilidade por juros moratórios e correção monetária. II. Na exata medida do pagamento que é realizado, tem-se a extinção da dívida (principal) e, por conseguinte, não há que se cogitar, para o executado, do cômputo de juros moratórios ou correção monetária (acessórios). III. É de responsabilidade da instituição financeira remunerar depósito judicial com correção monetária e juros de mora. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1405393, 07247468420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO A PARTIR DO DEPÓSITO NA CONTA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. COBRANÇA EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Entende-se que a obrigação do executado em arcar com a correção incidente sobre o valor devido perdura até que ocorra o depósito em conta judicial. 4.1. Na hipótese, a contadoria considerou a incidência de atualização até a data do depósito feito pelo agravante (26/10/2020). Ou seja, a partir desta data, a responsabilidade pela correção do valor passou a ser da instituição depositária. 4.2. Dessa forma, não há equívoco nos cálculos quanto à atualização monetária. (...) 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1397257, 07315264020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, ainda que a parte executada se confunda com a instituição financeira depositária, mostra-se descabida a cobrança de juros de mora e correção monetária do devedor após o depósito do valor exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente, ora agravante. Isso porque, para o recebimento dos depósitos judiciais as instituições financeiras celebram convênios com os diversos tribunais do País, sendo usual que a remuneração respectiva siga a mesma sistemática aplicada à caderneta de poupança (art. 11, § 1o, da Lei no 9.289/96), com incidência de remuneração básica segundo a Taxa Referencial (TR) e remuneração adicional, que pode ser de 0,5% ao mês (quando a taxa Selic for superior 8,5%) ou 70% da meta da taxa Selic, conforme determina o art. 12 da Lei no 8.177/91: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; II - como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012) b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. Nesta ilação, diferente do que quer fazer crer o agravante, a atualização dos depósitos judiciais submete-se à remuneração básica das cadernetas de poupança, de modo que não há se falar em incidência de juros de qualquer natureza e correção monetária na atualização dos valores depositados em Juízo. Transcrevo jurisprudência do STJ e desta Casa acerca do tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM QUE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FOI CONDENADA A PAGAR PRÊMIO DE LOTERIA. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. (...) 2. A forma de atualização monetária dos depósitos judiciais tem disciplina específica, devendo seguir a regra de remuneração básica das cadernetas de poupança, a cargo da instituição financeira depositária. 3. No conceito de remuneração básica não se inserem juros de qualquer natureza, razão pela qual os depósitos judiciais não vencem juros legais. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp. no 1124799/AL, Rel. Num. 36361198 - Pág. 3 Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA DO STJ, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA DEPOSITADA, APÓS O REGULAR DEPÓSITO À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DESCABIMENTO. SEM CARACTERIZAÇÃO OU PERMANÊNCIA EM MORA, NÃO CABE IMPOSIÇÃO DE JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL DEVE SER ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, CONFORME DISPOSIÇÕES LEGAIS DE REGÊNCIA, LICITAÇÕES OU CONVÊNIOS PROCEDIDOS PELOS TRIBUNAIS, OU MESMO PRÉVIA ACEITAÇÃO. (...) 2. Consoante entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de recurso repetitivo, REsp 1.348.640/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "[...] na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 3. Com efeito, em vista da característica de acessoriedade e de pena dos juros de mora, prevendo o Codex que o devedor, condenado ao pagamento de quantia, possa efetuar o depósito do montante devido, assim como oferecer impugnação versando sobre uma das matérias elencadas pelo CPC, não há como conceber a incidência de juros legais sobre o montante posto, na forma da lei, à disposição do Judiciário. 4. É pacífico na jurisprudência do STJ que, no tocante aos depósitos judiciais relacionados a processos que tramitam originariamente na Justiça Federal, há lei especial específica disciplinando a questão, por isso a atualização é conforme o disposto no § 1o do art. 11 da Lei n. 9.289/1996 e no art. 3o do Decreto-Lei n. 1.737/1979, incidindo apenas a TR, sem juros. Quanto aos depósitos realizados no âmbito da Justiça estadual e distrital, é também pacífica a jurisprudência acerca da possibilidade de imposição de atualização seguindo os mesmos critérios aplicáveis à poupança, pois é providência que normalmente tem respaldo em convênios ou licitações, ou mesmo em prévia aceitação do banco depositário. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.169.179/DF, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 31/03/2015) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1. A atualização do depósito judicial incumbe ao banco depositário e obedece a disciplina específica, própria da remuneração básica das cadernetas de poupança, que não inclui juros moratórios. 2. A partir da transferência dos valores bloqueados para a conta judicial, ainda que para garantir o juízo, o devedor não responde pela correção nem juros. (Acórdão no 1048912, 20160020332643AGI, Relator Des. FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, Publicado no DJe 26/09/2017) Lado outro, desde a data do depósito no valor integral, o Juízo encontra-se garantido, mostrando-se descabida a aplicação das multas descritas nos art. 523, §2o c/c art. 526, §2o, ambos do Código de Processo Civil após o depósito do valor exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente, ora agravante. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de junho de 2022 14:02:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador